Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO PELO STF. TEMA 158. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case RE 597270 (Tema 158), em que se discutiu, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação da pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão de circunstância genérica atenuante consagrou a seguinte tese: “Circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. O verbete sumular 231 do STJ está conformidade com a tese firmada pelo STF. Por isso, inviável o acolhimento da pretensão recursal de afastamento do enunciado.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.